Tribunal: TJSP
Processo: 1006033-38.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
R. INTELIGÊNCIA DO ART. 419 DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS, PLEITEADOS PELOS AUTORES. DESCARACTERIZAÇÃO. AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE SEQUER OCORREU. AUSÊNCIA, POIS, DE ILÍCITO CONTRATUAL IMPUTÁVEL À VENDEDORA, O QUE AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL RELATIVAMENTE A TAIS PREJUÍZOS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.
(TJSP; Apelação Cível 1006033-38.2019.8.26.0320; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2020

Data de publicação:

13/01/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CASO TÍPICO DE DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER FIXADA, PARA QUE NÃO IMPORTE EM INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO LIMITADA A 20% DOS VALORES ADIMPLIDOS, ALÉM DA PERDA DAS ARRAS, DE NATUREZA EXPRESSAMENTE PENITENCIAL. POSSIBILIDADE DA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CASO TÍPICO DE DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER FIXADA, PARA QUE NÃO IMPORTE EM INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO LIMITADA A 20% DOS VALORES ADIMPLIDOS, ALÉM DA PERDA DAS ARRAS, DE NATUREZA EXPRESSAMENTE PENITENCIAL. POSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO, OUTROSSIM, DA PERDA DAS ARRAS AO ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 419 DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS, PLEITEADOS PELOS AUTORES. DESCARACTERIZAÇÃO. AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE SEQUER OCORREU. AUSÊNCIA, POIS, DE ILÍCITO CONTRATUAL IMPUTÁVEL À VENDEDORA, O QUE AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL RELATIVAMENTE A TAIS PREJUÍZOS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.